Tribunal: STJ
Processo: 0000698-63.2017.8.06.0132
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043542 - CE (2025
/0345683-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: JOSE LEITE DOS SANTOS
ADVOGADO
: ELIAS EMERSON LEITE RIBEIRO - CE041254
AGRAVADO
: RICARDO GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOÃO WALBER CIDADE NUVENS AMORIM - CE012997
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE
SUSTENTADA EM PLENÁRIO E ACOLHIDA PELO CONSELHO DE
SENTENÇA.
SOBERANIA
DOS
VEREDITOS.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a
mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme
disposto no
o, XXXVIII, "c", da CF/1988. Tal princípio, somente é
art. 5
mitigado quando os jurados proferem
teratológico, em manifesta
decisum
contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito
deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo
julgamento perante o Tribunal do Júri. Precedentes.
2. Importante destacar, contudo, que, nessa hipótese de insurgência
– decisão manifestamente contrária à prova dos autos –, ao órgão recursal
se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da
existência de suporte probatório para a decisão tomada pela Corte
popular. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente
desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso
Documento eletrônico VDA53227483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: e65c1d50-1e46-4020-893f-9faeb3cc2a72

contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da
sua soberana função constitucional, como ocorreu na espécie.

3. No caso em exame, como sustentado pelo próprio agravante, a tese
defensiva, acatada pelos jurados, foi baseada nas palavras dos réus, que
alegaram haver agido em legítima defesa. Assim, é de se concluir que o
veredito absolutório não foi contrário à prova dos autos; os jurados apenas
escolheram uma das versões alegadas na sessão plenária.
4. Não cabe ao Tribunal
, tampouco a esta Corte Superior, valorar as
a quo
provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da
competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
17 de dezembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53227483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: e65c1d50-1e46-4020-893f-9faeb3cc2a72

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043542 - CE (2025
/0345683-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: JOSE LEITE DOS SANTOS
ADVOGADO
: ELIAS EMERSON LEITE RIBEIRO - CE041254
AGRAVADO
: RICARDO GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOÃO WALBER CIDADE NUVENS AMORIM - CE012997
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE
SUSTENTADA EM PLENÁRIO E ACOLHIDA PELO CONSELHO DE
SENTENÇA.
SOBERANIA
DOS
VEREDITOS.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a
mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme
disposto no
o, XXXVIII, "c", da CF/1988. Tal princípio, somente é
art. 5
mitigado quando os jurados proferem
teratológico, em manifesta
decisum
contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito
deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo
julgamento perante o Tribunal do Júri. Precedentes.
2. Importante destacar, contudo, que, nessa hipótese de insurgência
– decisão manifestamente contrária à prova dos autos –, ao órgão recursal
se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da
existência de suporte probatório para a decisão tomada pela Corte
popular. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente
Documento eletrônico VDA53227604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:10
Código de Controle do Documento: c7afb03e-1e41-4651-9b2e-8da076e04b3f

desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso
contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da
sua soberana função constitucional, como ocorreu na espécie.

3. No caso em exame, como sustentado pelo próprio agravante, a tese
defensiva, acatada pelos jurados, foi baseada nas palavras dos réus, que
alegaram haver agido em legítima defesa. Assim, é de se concluir que o
veredito absolutório não foi contrário à prova dos autos; os jurados apenas
escolheram uma das versões alegadas na sessão plenária.
4. Não cabe ao Tribunal
, tampouco a esta Corte Superior, valorar as
a quo
provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da
competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
agravo regimental contra decisão de fls. 745-754, em que conheci do agravo para

negar provimento ao recurso especial.
Nas razões do regimental, o agravante reitera a compreensão de que é
irrazoável a decisão absolutória do Júri, diante da existência de "testemunha ocular
do fato que narrou de forma pormenorizada todo o modus operandi da execução da
vítima excluindo categoricamente a legítima defesa" (fl. 763).
Entende haver elementos incontroversos no feito a afastarem a alegação
dos réus de que agiram em legítima defesa e a evidenciarem que o veredito
absolutório está manifestamente contrário às provas dos autos.
Pleiteia o provimento do regimental, de modo que, ao fim, o réu seja
submetido a novo Júri.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA53227604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:10
Código de Controle do Documento: c7afb03e-1e41-4651-9b2e-8da076e04b3f

Em que pesem os argumentos despendidos pelo agravante, entendo que a
decisão merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Segundo os autos, José Leite dos Santos foi pronunciado por incursão no
§ 2o, II, do Código Penal, e Ricardo Gonçalves de Oliveira, pela suposta
art. 121,
prática do crime previsto no
§ 2o, II e IV, do CP.
art. 121,
Submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, as defesas sustentaram a
teses de legítima defesa e pediram a absolvição dos réus. Conforme esclarecido
pelo Juiz de primeiro grau, "o Conselho de Sentença acolheu a tese sustentada
pela defesa, votando favoravelmente à absolvição dos réus" (fl. 544).
O Ministério Público estadual apelou à Corte estadual, que negou
provimento ao recurso, sob os seguintes fundamentos (fls. 624-629, grifei):
A prova oral produzida durante a instrução (págs. 84/87) pode ser
assim sintetizada:
Ana Lúcia Vito relatou que presenciou a morte do seu ex-
companheiro, relatando que o crime foi praticado quando o
ofendido estava chegando em sua residência e que não deu
tempo nem a vítima descer da motocicleta em que vinha,
pois os réus já o pegaram por trás. Contou que os réus
estavam em um bar e quando viram a depoente e a vítima
fatal passando no local os seguiram até a residência
daqueles (do ofendido e sua esposa, ora declarante),
insistindo que os réus puxaram a vítima por trás, antes
mesmo deste desembarcar do veículo. Afirmou que os réus
puxaram a vítima tendo Zé Lee segurado Cícero José pelo
pescoço, enquanto Ricardo golpeou o ofendido na cabeça,
com uma pedra (que descreveu como um matracão, um
pedaço de laje), enquanto o mesmo estava no chão.
O réu José Leite dos Santos afirmou que a vítima deu início
a briga que acarretou sua morte quando tirou uma faca e lhe
deu um soco, que lhe derrubou e assim, quando olhou
novamente a vítima estava morta. Disse que quando Cícero
José [vítima] tacou as mãos no seu peito ele apagou e antes
disso viu Ricardo tomando a faca das mãos da vítima e o
puxando por trás pelos cabelos e depois Ricardo lhe disse
Documento eletrônico VDA53227604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:10
Código de Controle do Documento: c7afb03e-1e41-4651-9b2e-8da076e04b3f

que foi ele quem jogou a pedra na vítima, embora ele não
tenha visto.
O acusado Ricardo Gonçalves alegou que foi a vítima quem
deu um soco em seu sogro [corréu José Leite] e tirou a arma
[faca]. Disse que caiu e José Leite pegou uma pedra e jogou
na vítima e, dessa forma, quando Cícero José caiu o
depoente pegou a pedra e jogou no ofendido. Afirmou que
José Leite voltou com a faca no impulso, mas a esposa da
vítima pediu que José Leite não fizesse mais nada pois
Cícero já estava morto. Contou que foi seu sogro quem
jogou a primeira pedra na vítima, tendo arremessado a
segunda pedra.
Verifica-se que os acusados alegam ter agido em legítima
defesa, após a vítima “puxar uma faca” e partir para cima de
José Leite. Ademais, as Defesas de ambos os réus sustentaram
em plenário a tese de legítima defesa, a qual restou acolhida
, no exercício de sua missão
pelo Conselho de Sentença
constitucional, acarretando a absolvição dos apelados (termos de
quesitos e de votação às págs. 546/550).
Certamente, Acusação e Defesas não deixaram de explorar o
referido instituto nos seus mínimos detalhes. Questões técnicas e
factuais travadas pelos oradores, tais como a existência ou não
de agressão; se injusta, atual ou iminente; se os meios
utilizados na repulsa foram necessários e moderados,
comumente, são objeto de análise e exaustivamente discutido
com base na doutrina e jurisprudência, tudo levado ao
, que, por alguma proposição
conhecimento dos Jurados
apresentada, devem apresentar a síntese do problema, como de
fato resolveram a questão respondendo SIM à indagação: "o
Jurado absolve o acusado?".
Deve ser lembrado que o Tribunal do Júri é imbuído de natureza
constitucional e sua decisão é soberana, podendo ser
desconstituída, somente e excepcionalmente, se
for manifestamente demonstrado que é contrária à prova dos
autos. O julgamento manifestamente contrário à prova dos autos,
como tem sido repetido, é a decisão que não encontra nenhum
alicerce no conteúdo probatório, aquela que está desamparada de
todo e qualquer elemento de convicção produzido e, só desse
Documento eletrônico VDA53227604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:10
Código de Controle do Documento: c7afb03e-1e41-4651-9b2e-8da076e04b3f

modo, pode ser cassada pelo Tribunal togado, sob pena de violar
ao comando constitucional da soberania do Júri (artigo 5.o,
XXXVIII, c, da Constituição Federal).
Neste aspecto, insta salientar, que a previsão de anulação do
por decisão manifestamente contrária à prova dos
julgamento
autos
, por importar em anulação de
é medida excepcionalíssima
decisão do órgão constitucionalmente competente para julgar os
crimes dolosos contra a vida. Daí resulta que só é lícita referida
intervenção nos casos absolutamente teratológicos, em que não há
guarida probatória alguma, ainda que mínima ou desarrazoada,
para a decisão proferida pelo Conselho de Sentença.
Ademais, destaco que a decisão do Conselho de Sentença
somente pode ser anulada se estiver completamente dissociada da
prova dos autos, o que não se verifica na espécie, havendo o
TJCE editado, a respeito da matéria, a Súmula 6 (“As decisões
dos jurados, em face do princípio constitucional de sua soberania,
somente serão anuladas quando inteiramente contrárias à prova
dos autos”).
Acerca do assunto, colaciono os seguintes julgados:
[...]
Portanto, à nitidez, sendo certo que os jurados acolheram uma
,
das teses possíveis de se extrair dos autos (legítima defesa)
não há se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos
autos para possibilitar a submissão dos réus a um novo júri.

Relembro que a decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais
justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é
, conforme
soberana
disposto no
o, XXXVIII, "c", da CF/1988.
art. 5
Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisum
teratológico,
colacionadas nos autos, casos
em manifesta contrariedade às provas
em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu submetido a novo
julgamento perante o Tribunal do Júri.
Entretanto,
que,
reitero a importância de se esclarecer
nessa hipótese
– decisão manifestamente contrária à prova dos autos –, ao órgão
de insurgência
Documento eletrônico VDA53227604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:10
Código de Controle do Documento: c7afb03e-1e41-4651-9b2e-8da076e04b3f

recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da
. Se o
existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados
veredito estiver
desprovido de elementos mínimos de prova capazes
flagrantemente
de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o
no exercício da sua soberana função
juízo feito pelo Tribunal Popular
constitucional.
No caso, o Tribunal local registrou que, ao longo da instrução, os réus
alegaram que a vítima os atacou e que somente reagiram à agressão. Em Plenário, as
, tese essa que
defesas sustentaram que os insurgentes agiram em legítima defesa
foi acatada pelos jurados.
Portanto, ainda que não seja possível afirmar o porquê de os jurados
em decorrência da valoração de provas pelo sistema da
haverem absolvido o agente,
, é certo que
íntima convicção
havia amparo jurídico e probatório para
, tendo em vista a versão sustentada pelo acusado em
fundamentar essa decisão
Plenário.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2o, INCISOS I E IV, DO
CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONSELHO DE
SENTENÇA.
PLEITO
MINISTERIAL
DE
NOVO
JULGAMENTO. ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS
VEREDICTOS. RÉU ABSOLVIDO PELO CONSELHO DE
SENTENÇA. QUESITO ABSOLUTÓRIO. ARTIGO 483, INCISO
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESE DE LEGÍTIMA
DEFESA SUSTENTADA PERANTE O PLENÁRIO DO
TRIBUNAL DO JÚRI E EXPRESSAMENTE REGISTRADA EM
ATA
DE
JULGAMENTO.

VERSÃO

TEMA
1087/STF.
ACOLHIDA PELOS JURADOS. RESPALDO NO CONJUNTO
PROBATÓRIO. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE LEGÍTIMA
DEFESA. VÍTIMA ATINGIDA PELAS COSTAS. TESE NÃO
PREQUESTIONADA. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53227604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:10
Código de Controle do Documento: c7afb03e-1e41-4651-9b2e-8da076e04b3f

1. No que concerne à pretensão de anulação do veredicto
absolutório proferido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do
Júri, como é cediço, com o advento da
a
Lei n. 11.689/2008,
sistemática de quesitação no Tribunal do Júri sofreu significativa
alteração, com vistas a facilitar o julgamento e reduzir as chances de
ocorrerem nulidades. Essa simplificação erradicou o excesso de
formalismo e racionalizou a forma de elaborar os quesitos. A
principal alteração promovida pelo referido diploma legal diz
respeito ao quesito trazido no
do CPP, sendo
art. 483, inciso III,
imprescindível questionar aos jurados "se o acusado deve ser
absolvido", ainda que a resposta aos quesitos anteriores, relativos à
materialidade e à autoria, tenha sido afirmativa.
2. A Terceira Seção desta Corte Superior, ao apreciar o HC n.
323.409/RJ, em julgamento realizado em
acolhendo, por
28/2/2018,
maioria, voto-vista elaborado pelo Ministro Felix Fischer, firmou
entendimento no sentido de que a decisão de clemência será passível
de revisão pelo Tribunal de origem quando não houver respaldo
fático mínimo nos autos que dê suporte à benesse.
3. É firme, portanto, no âmbito deste Superior Tribunal, o
entendimento no sentido de que "a anulação da decisão absolutória
do Conselho de Sentença (relativa ao quesito genérico),
manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de
Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto
pelo Ministério Público, não viola a soberania dos veredictos,
porquanto, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e
irrevogável. Desse modo, pode o Tribunal cassar tal decisão quando
ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com
as provas apresentadas em plenário" (AgRg no AREsp 962.725/MG,
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
. Precedentes.
8/6/2021,
16/6/2021)
4. Sobre o tema, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção
desta Corte Superior, alinhadas ao entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal, em tema com repercussão geral
conhecida (Tema n. 1087/STF), consolidaram a orientação de que,
"para que se mantenha o veredito absolutório, fundado no
acolhimento do terceiro quesito, é necessário que exista, nos autos e
registrada em ata, tese que dê amparo à decisão dos jurados, como,
por exemplo, alegação de desnecessidade da pena, inexigibilidade
de conduta diversa, legítima defesa, clemência. Do contrário, é
cabível a anulação do julgamento por contradição entre as respostas
aos quesitos e por ser a decisão do Conselho de Sentença
manifestamente contrária à prova dos autos" (AgRg no
Documento eletrônico VDA53227604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:10
Código de Controle do Documento: c7afb03e-1e41-4651-9b2e-8da076e04b3f

Rel. Ministro Carlos Cini Marchionatti,
AREsp n. 2.233.518/MG,
Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em
DJEN
. Precedentes.
13/5/2025,
19/5/2025)
5. Na espécie, consoante se extrai da ata de julgamento e do acórdão
recorrido, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, em relação
ao homicídio imputado na denúncia, respondeu afirmativamente aos
quesitos da materialidade e autoria, mas absolveu o ora recorrido,
respondendo "sim" ao quesito absolutório genérico, o que não
se mostra manifestamente contrário à prova dos autos, haja
vista que a tese de legítima defesa, sustentada perante os
jurados (e-STJ fls. 531/540 e 588/604), e expressamente
registrada em ata, encontra respaldo, ao menos, no depoimento
.
do acusado
6. A tese de que a legítima defesa não encontraria amparo nos autos,
pelo fato de a vítima ter sido atingida pelas costas e em razão da
inexistência de desentendimento entre ofendido e acusado no dia do
crime (e-STJ fls. 622/623), não foi debatida pelo Tribunal local - as
circunstâncias fáticas mencionadas pelo Parquet não foram
enfrentadas no acórdão recorrido (e-STJ fls. 737/738) -, tampouco
foi objeto de embargos de declaração, não podendo, portanto, ser
analisada por esta Corte Superior, sob pena de frustrar a exigência
constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282
/STF e 356/STF.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.975.625/CE,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
7/10/2025,
destaquei.)
14/10/2025,

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
ABSOLVIÇÃO
PELA
NEGATIVA
DE
AUTORIA. RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
INTERROGATÓRIO
COMO
MEIO
DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO BASEADA EM
ELEMENTOS DE INQUÉRITO. DECISÃO MANTIDA POR
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal
contra decisão que deu provimento a recurso especial para
Documento eletrônico VDA53227604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:10
Código de Controle do Documento: c7afb03e-1e41-4651-9b2e-8da076e04b3f

restabelecer decisão absolutória do Conselho de Sentença, referente
a crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio
qualificado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do
Tribunal do Júri, que absolveu os réus, foi manifestamente contrária
à prova dos autos.
III. Razões de decidir
3. Não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios
fundamentos.
4. Impossibilidade da pronúncia/condenação estar baseada em
elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do
do CPP. Precedentes.
art. 155
3. Assente o entendimento de que o interrogatório, além de
instrumento de autodefesa, é meio de prova.
5. Havendo duas versões acerca dos fatos, ambas ancoradas pelo
conjunto probatório posto nos autos, o fato de o Júri optar por uma
das teses não significa que a decisão seja contrária ao conjunto
probatório. Precedentes.
6. A decisão dos jurados não está totalmente dissociada dos
elementos probatórios colhidos nos autos, circunstância que
impossibilita a anulação do julgamento proferido pelo conselho de
sentença.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.372.182/TO,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/6/2025,
2/7/2025.

Assim, não se pode afirmar que o veredito foi contrário à prova dos
, mas observa-se que o
autos
Conselho de Sentença optou por uma das teses
, qual seja, a de legítima defesa.
defendidas em plenário
A propósito:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO.
CASSAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, COM ESPEQUE
NO
III, "D", DO CPP. NECESSIDADE DE QUE O
ART. 593,
ACÓRDÃO DEMONSTRE A COMPLETA DISSOCIAÇÃO
ENTRE O VEREDITO DOS JURADOS E AS PROVAS DOS
Documento eletrônico VDA53227604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:10
Código de Controle do Documento: c7afb03e-1e41-4651-9b2e-8da076e04b3f

AUTOS. ÔNUS DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO ATENDIDO
PELO
TRIBUNAL
LOCAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Na decisão agravada, o recurso especial da defesa foi provido
para reformar acórdão que, julgando apelação do Parquet fundada no
III, "d", do CPP, cassou o veredito absolutório e submeteu
art. 593,
o réu a novo júri. Com isso, ficou restaurada a sentença de
absolvição.
2.
, o Tribunal precisa
Para cassar um veredito de absolvição
que as teses defensivas acolhidas pelo júri estão
demonstrar
. Por outro lado,
completamente dissociadas das provas dos autos
se os jurados apenas acolheram uma das versões apresentadas
.
em plenário, é inviável o controle do mérito do veredito
Precedentes.
3. O réu apresentou teses de legítima defesa putativa (quanto ao
homicídio consumado) e ausência de
(nos
animus necandi
homicídios tentados), o que levou a sua absolvição pelo primeiro e
desclassificação dos últimos para crimes de lesão corporal.
4. Todavia, ao prover a apelação ministerial, o TJ/MS elencou
apenas provas de autoria e materialidade, temas que sequer são
questionados pela defesa ou pelo júri. Sobre as específicas teses
defensivas acolhidas pelos jurados, porém, a Corte local
simplesmente silenciou, deixando de demonstrar que os argumentos
da defesa estariam totalmente dissociados das provas.
5. Não cabe a este STJ avaliar a procedência ou improcedência das
teses e provas defensivas - e isso não se discute. A questão é que
também não compete ao TJ/MS fazê-lo, pois é do júri a atribuição
constitucional de examinar as provas dos autos e decidir pela
absolvição ou condenação do réu.
6. Não basta que o Tribunal aponte elementos de prova favoráveis à
argumentação do
; para se anular um veredito favorável ao
Parquet
réu, é preciso que os julgadores expliquem que a tese defensiva não
corresponde a qualquer prova dos autos, e isso não foi feito pelo TJ
/MS.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 1.893.757/MS,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
14/9/2021,
20/9/2021,

[...]
5. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo
conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a
decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da
Documento eletrônico VDA53227604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:10
Código de Controle do Documento: c7afb03e-1e41-4651-9b2e-8da076e04b3f

soberania dos veredictos, que, no caso, decidiu pela absolvição do
réu (HC n. 538.702/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe
.
22/11/2019)
6. Recurso especial conhecido e provido para cassar
o
in totum
acórdão
, no sentido de restabelecer a absolvição do recorrente
a quo
fixada pelo Conselho de Sentença, relativamente à prática do
homicídio qualificado consumado; bem como determinada a
realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri exclusivamente
em relação aos crimes tentados, restando prejudicadas as demais
questões dispostas no recurso especial quanto a esses mesmos
crimes.
(
relator Ministro Sebastião
REsp n. 1.799.958/RJ,
Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
3/3/2020,
4/8/2020.

Lembro que não cabe ao Juízo de segunda instância, tampouco a esta
Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena
de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental

Documento eletrônico VDA53227604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:10
Código de Controle do Documento: c7afb03e-1e41-4651-9b2e-8da076e04b3f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0345683-6
AREsp 3.043.542 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006986320178060132 000069863201780601322 446011692017
6986320178060132 69863201780601322 6986320178060132446011692017
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: JOSE LEITE DOS SANTOS
ADVOGADO
: ELIAS EMERSON LEITE RIBEIRO - CE041254
AGRAVADO
: RICARDO GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOÃO WALBER CIDADE NUVENS AMORIM - CE012997
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: JOSE LEITE DOS SANTOS
ADVOGADO
: ELIAS EMERSON LEITE RIBEIRO - CE041254
AGRAVADO
: RICARDO GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOÃO WALBER CIDADE NUVENS AMORIM - CE012997
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449029<410980;0@
2025/0345683-6 - AREsp 3043542 Petição : 2025/0120953-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53201990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:36:02
Código de Controle do Documento: 8D8AC1EC-5789-45E3-A1AD-A97BA409C57D